Tribunal: TCU
Processo: 023.454/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados, contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria de ex-servidor daquele órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 17174/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Luciene de Araújo Moreno Grosso Fleury, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 48 c/c os arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 9o da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar sem efeito o Acórdão 17174/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar o presente ato de concessão de aposentadoria prejudicado, sem análise de mérito, por perda de objeto; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e a Luciene de Araújo Moreno Grosso Fleury.